Tribunal: TJDFT
Processo: 0025744-19.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. No contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a relação entre os contratantes – adquirente e construtora – é de consumo, acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
2. Admite-se a legitimidade passiva ad causam da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra, que consiste no montante cobrado pela instituição financeira do mutuário, em contrato de financiamento habitacional, até que a obra seja concluída.
3. Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade no atraso da conclusão do empreendimento.
4. É abusiva, eis que meramente potestativa, a cláusula que define a data de entrega das chaves a momento futuro e incerto, condicionado ao arbítrio exclusivo do fornecedor.
5. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor passível de indenização por lucros cessantes, haja vista que o comprador não usufrui a potencialidade do bem, seja com escopo de locação ou ocupação própria.

6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Temas 970 e 971, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.
7. Apesar de o STJ ter se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória.
8. Recurso parcialmente provido.